Tribunal: TJSP
Processo: 0002506-47.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, V, da LEP. Descumprimento das condições do regime aberto.

Reconhecimento de falta grave que se revela acertado e proporcional ao caso. Perda dos dias remidos mantida no patamar de 1/3. Regressão ao regime fechado mantida. Não vedação à regressão "per saltum". Precedentes do C. STJ.

Recurso não provido.